Tribunal: STF
Processo: HC 242526
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 915.408/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada pelo magistrado de primeira instância ante a suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incs. II e V, e § 2º-A, inc. I, por três vezes, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo). Pedido de revogação da custódia foi indeferido (e-doc. 4).  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 7). Contra essa decisão, a defesa formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária. Afirma que o paciente encontrava-se trabalhando no momento do crime. Salienta as condições pessoais favoráveis: residência fixa e trabalho lícito. Alega a nulidade do reconhecimento, frisando que as pessoas colocadas juntamente com o paciente não possuem características similares às dele.  



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que, em 22/05/2024, o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jundiaí/SP, no processo nº 1501483-97.2024.8.26.0309, recebeu a denúncia e, ato contínuo, decretou a prisão preventiva do paciente.  



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a superveniência do decreto de prisão preventiva evidencia a substituição do ato impugnado, tornando superadas as alegações de eventuais vícios no anterior decreto de prisão temporária. Nessa linha, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA. Não configura cerceamento de defesa o fato de o advogado do paciente não ter tido a oportunidade de fazer sustentação oral, se não comprovada a apresentação de requerimento para que a defesa fosse intimada do dia do julgamento do habeas corpus. Inexiste excesso de prazo na prisão do acusado que, além de pronunciado, já teve marcado o seu julgamento pelo tribunal do júri. Precedentes (HC 94.374, rel. min. Menezes Direito, DJe-192 de 10.10.2008; HC-AgR 92.031, rel. min. Ellen Gracie, DJe-152 de 15.08.2008). Eventuais irregularidades na prisão temporária do réu restaram prejudicadas com a decretação da sua prisão preventiva. A periculosidade do paciente, evidenciada pelas instâncias ordinárias com base em dados concretos, justifica a decretação e a manutenção da custódia cautelar, para a garantia da ordem pública. Precedentes (HC 94.260, rel. min. Cármen Lúcia, DJe-177 de 19.09.2008). A alegação de que o acusado não praticou o crime que lhe é imputado envolve o reexame de fatos e provas, inviável no âmbito do habeas corpus. O fato de o réu ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impede a decretação ou a preservação da sua prisão preventiva, se presentes, como no caso, os seus requisitos (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de 13.06.2008). Ordem denegada.”



    (HC nº 96.019/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/12/2008, p. 27/03/2009; grifos nossos)



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS NÃO-CONHECIDO. 1. A superveniência do decreto de prisão preventiva, que constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de ausência de fundamentação cautelar válida para a prisão temporária. 2. Habeas corpus não-conhecido.”



    (HC nº 96.680/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/06/2009, p. 07/08/2009; grifos nossos)  



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pressupostos de admissibilidade de recurso perante Tribunal Superior. Supressão de instância. Prisão cautelar. Novo título prisional. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade fragrante ou abuso de poder. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo STJ, fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância. 3. O entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. De modo que, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário desta Corte, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 5. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que não ‘restou provado o ‘animo’ associativo entre o Paciente e o corréu com o fim precípuo de praticar o tráfico ilícito de drogas’ demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. 7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da prisão do acionante. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 203.488-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021; grifos nossos)  



    8. Além disso, os fundamentos acrescentados pelo magistrado de primeira instância por ocasião do novo título prisional não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes, as quais limitaram-se a analisar a legalidade da prisão temporária face ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 7.960, de 1989. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.   



    9. Ante a substituição do título prisional pela decretação da prisão preventiva, tem-se, portanto, o prejuízo deste habeas corpus.  



    10. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator